Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA FERREIRA DOS SANTOS SIVLA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na ação ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A. Deixou-se de efetuar o preparo e se requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou recolher o preparo. Sobreveio petição em que a agravante informou que “não realizou o preparo por ser o objeto do agravo justamente a impossibilidade no pagamento das custas processuais” (ID 27677156). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. O objeto da ação principal consiste em pedido de revisão de contrato por meio do qual a agravante obteve empréstimo para aquisição de um veículo novo no valor de R$63.990,00. Facultado comprovar os pressupostos para a benesse processual, a requerente apenas informou que deixou de recolher o preparo por não ter condições de pagar as custas processuais, sem trazer qualquer elemento que comprovasse sua hipossuficiência. Embora tenha anexado seu contracheque nos autos principais e para comprovar que aufere renda de trabalho assalariado no valor líquido de R$1.197,91, nos mesmos autos consta declaração firmada pela própria parte e apresentada ao réu por ocasião em que contratou o financiamento, de que tem renda mensal médio de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo exercício de atividades autônomas (ID 92697317). A declaração em questão é firmada por profissional contador, quem goza igualmente de presunção de veracidade. Dessa forma, é incontroverso que os rendimentos do recorrente totalizam R$6.197,91 mensais, renda muito acima da média salarial do brasileiro, elidindo-se a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência. Somado a isso, a assunção de dívida no montante superior a R$ 63.000,00, situação que revela que, possivelmente, a renda mensal real é superior àquela documentada neste processo. De qualquer sorte, a míngua de demonstração de eventuais despesas extraordinárias que justificassem a concessão do benefício, andou o bem o juízo a quo ao indeferir a benesse processual. Esclareço que foi oportunizado à requerente comprovar sua hipossuficiência, mas abdicou desse ônus, tendo se limitado a justificar o porquê do não recolhimento do preparo. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator